Tribunal: TJES
Processo: 5014967-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014967-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: YULLI PEREIRA DOS SANTOS BENINCA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Compulsando os autos, não encontrei sequer
indícios
sobre a

impossibilidade
de
imediata devolução do bem
em questão
, objeto de alienação fiduciária, especialmente porque houve determinação anterior do juízo de origem acerca da necessidade de sua permanência na comarca pelo prazo para pagamento
.
Além disso, em consulta ao processo de origem, é possível verificar que a parte agravante, após a interposição do presente recurso, promoveu a regular devolução do bem, situação que confirma a plena possibilidade de cumprimento da medida.
2.
No mesmo giro, não se mostra irrazoável ou desproporcional o arbitramento das astreintes no valor de R$
1.000,00 (mil reais)
, sobretudo em razão do valor d
o bem.
3.
Entretanto, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária, sem que com isso se desnature a finalidade das
astreintes
, tenho por razoável e proporcional, limitá-la ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.
4
.
Agravo de instrumento conhecido e
p
arcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014967-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: YULLI PEREIRA DOS SANTOS BENINCA

Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE PEREIRA DA SILVA - ES39090

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares que, em suma, diante do adimplemento do débito, determinou ao agravante a devolução do bem, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante das razões veiculadas pelas partes, assim como da motivação adotada na
decisão
, tenho que o pondo nodal do presente recurso encontra-se em verificar
a possibilidade de cumprimento de obrigação de fazer imposta, assim como o arbitramento da multa diária.

Compulsando os autos, não encontrei sequer
indícios sobre a impossibilidade de imediata devolução do bem em questão, objeto de alienação fiduciária, especialmente porque houve determinação anterior do juízo de origem acerca da necessidade de sua permanência na comarca pelo prazo para pagamento.

Além disso, em consulta ao processo de origem, é possível verificar que a parte agravante, após a interposição do presente recurso, promoveu a regular devolução do bem, situação que confirma a plena possibilidade de cumprimento da medida.

No mesmo giro, não se mostra irrazoável ou desproporcional o arbitramento das astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sobretudo em razão do valor do bem.

Entretanto, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária, sem que com isso se desnature a finalidade das
astreintes
, tenho por razoável e proporcional, limitá-la ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Isto posto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

a fim de limitar o valor das
astreintes
a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.